Tribunal: TJBA
Processo: 8005686-55.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8005686-55.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ADELYA THIZAH SILVEIRA FERNANDES

Advogado(s)
:
PRISCILA DE MATTOS SOUSA, QUELI JERSICA DE JESUS BRITO, GEISA SANTOS OLIVEIRA BISPO, SAMUEL FILLYPE SILVEIRA FERNANDES

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEITADA. EDITAL SAEB 01/2018. PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NO EXAME BIOMÉDICO. SOB ALEGAÇÃO DE (“SOPROS ORGÂNICOS”). EXAMES E LAUDOS MÉDICOS QUE ATESTAM A APTIDÃO PARA ATIVIDADE FÍSICA E INEXISTÊNCIA DE (“SOPROS ORGÂNICOS”). ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. VIOLAÇÃO DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES E DA SÚMULA 684 DO STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. LIMINAR DEFERIDA.

1. O
s documentos acostados são suficientes para se proceder à análise da existência ou não do seu direito líquido e certo, podendo-se aferir a extensão do ato dito coator em contraposição às normas de regência e o direito da Impetrante, pelo que não merece prosperar a preliminar suscitada.

2. Não se mostra razoável a eliminação da Impetrante em razão da suposta apresentação de sopros orgânicos, se os exames médicos particulares posteriormente apresentados foram taxativos em afirmar a sua inocorrência.

3 Considera-se ilegal o ato que eliminou a Impetrante na fase dos exames biomédicos, ante a manifesta ausência de motivação do ato Administrativo, configurando-se em direito líquido e certo da Impetrante a permanência no certame e a sua convocação para as etapas posteriores.

4. E
videnciada a relevância o fumus boni iuris para conferir decisão favorável nesta fase processual, de igual modo presente o periculum in mora, deve-se deferir a liminar pleiteada, sustando os efeitos do ato eliminatório e determinado às autoridades coatoras que permitam o prosseguimento da impetrante nas demais etapas do concurso público.

5. Segurança Concedida. Liminar Deferida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.°
8005686-55.2019.8.05.0000
, de Salvador/BA, impetrante
ADELYA THIZAH SILVEIRA FERNANDES
, impetrados
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
, ao
DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA
e a
FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE JÚLIO DE MESQUITA FILHO-FUNDAÇÃO VUNESP,

Acordam os desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR
a preliminar e
CONCEDER A SEGURANÇA,
no intuito de assegurar a participação da Impetrante nas demais etapas do certame; oportunidade em que se vota por
DEFERIR A LIMINAR PLEITEADA
, sustando os efeitos do ato eliminatório e determinado às autoridades coatoras que permitam o prosseguimento da impetrante nas demais etapas do concurso público, observada a ordem de classificação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais); e assim o fazem nos termos do voto desta relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora